Tribunal: TJPA
Processo: 0266267-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0266267-17.2016.8.14.0301

APELANTE: ODETE BRITO DE OLIVEIRA

APELADO: REJANE MARIA BARROS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0266267-17.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: ODETE BRITO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL - OAB PA7612-A.

EMBARGADA: REJANE MARIA BARROS MARTINS.

ADVOGADO: PRISCILA COSTA CAMPELO - OAB PA19280-A, BARBARA BAJLUK COSTA - OAB PA25295-A e MANOEL MIRANDA RODRIGUES - OAB PA6707-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação em ação de nulidade de escritura pública de união estável.

A embargante alega omissões e contradições quanto à legalidade do julgamento monocrático, à ausência de jurisprudência dominante, à necessidade de análise fático-probatória, à impossibilidade de reconhecimento de união estável paralela ao casamento e à violação de princípios processuais, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto a teses jurídicas relevantes; (ii) contradição interna; e (iii) eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, inclusive quanto à legalidade do julgamento monocrático, respaldado em norma regimental e jurisprudência do STJ, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

6. Não há omissão quanto à inexistência de jurisprudência dominante, pois o julgado adotou fundamento suficiente, com base no ônus probatório da parte autora.

7. Inexiste contradição interna, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

8. A análise da união estável foi resolvida com base no conjunto probatório, afastando a necessidade de enfrentamento de teses jurídicas condicionadas à comprovação fática não demonstrada.

9. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgamento monocrático, posteriormente confirmado por órgão colegiado em agravo interno, não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I, 932. CC, arts. 1.723, §1º, e 1.521, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0266267-17.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
ODETE BRITO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PATRICIA MILENA TORRES RAIOL - OAB PA7612-A.

EMBARGADA:
REJANE MARIA BARROS MARTINS.

ADVOGADO:
PRISCILA COSTA CAMPELO - OAB PA19280-A, BARBARA BAJLUK COSTA - OAB PA25295-A e MANOEL MIRANDA RODRIGUES - OAB PA6707-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ODETE BRITO DE OLIVEIRA em face de acórdão por esta Egrégia Turma, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto em ação de nulidade de escritura pública de união estável.

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições relevantes, deixando de enfrentar teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à legalidade do julgamento monocrático da apelação e à ausência de análise adequada acerca da existência de jurisprudência dominante apta a justificar tal técnica decisória.

Alega, ainda, omissão quanto à suposta violação aos arts. 1.011 e 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil, defendendo que tais dispositivos estabelecem hipóteses taxativas de julgamento monocrático, as quais não estariam presentes no caso concreto, sobretudo diante da necessidade de apreciação aprofundada de matéria fático-probatória.

Aponta contradição interna no acórdão, ao afirmar a legitimidade do julgamento monocrático e, simultaneamente, enfrentar matéria que demandaria exame probatório complexo, como a existência de vício em escritura pública de união estável, o que, segundo sustenta, seria incompatível com a técnica decisória adotada.

Aduz, também, omissão quanto à análise da impossibilidade jurídica de reconhecimento de união estável paralela a casamento válido, à luz dos arts. 1.723, §1º, e 1.521, VI, do Código Civil, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 da repercussão geral, sustentando que tal questão constitui núcleo essencial da controvérsia e não foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Sustenta, ainda, ausência de manifestação expressa acerca de alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em razão do julgamento monocrático da apelação, sem oportunizar sustentação oral perante o colegiado.

A embargante aponta, por fim, omissões de natureza integrativa quanto à necessidade de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, bem como quanto à aplicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, requerendo o pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente reconhecimento da necessidade de julgamento colegiado da apelação, ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação em ação de nulidade de escritura pública de união estável.

A embargante alega omissões e contradições quanto à legalidade do julgamento monocrático, à ausência de jurisprudência dominante, à necessidade de análise fático-probatória, à impossibilidade de reconhecimento de união estável paralela ao casamento e à violação de princípios processuais, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto a teses jurídicas relevantes; (ii) contradição interna; e (iii) eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, inclusive quanto à legalidade do julgamento monocrático, respaldado em norma regimental e jurisprudência do STJ, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

6. Não há omissão quanto à inexistência de jurisprudência dominante, pois o julgado adotou fundamento suficiente, com base no ônus probatório da parte autora.

7. Inexiste contradição interna, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

8. A análise da união estável foi resolvida com base no conjunto probatório, afastando a necessidade de enfrentamento de teses jurídicas condicionadas à comprovação fática não demonstrada.

9. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgamento monocrático, posteriormente confirmado por órgão colegiado em agravo interno, não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I, 932. CC, arts. 1.723, §1º, e 1.521, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No que tange à alegada omissão quanto à legitimidade do julgamento monocrático, verifica-se que o decisum foi expresso ao consignar que, que o julgamento encontra respaldo em dispositivo regimental e que o posterior julgamento colegiado de agravo interno supre eventual alegação de nulidade por afronta ao princípio da colegialidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, houve manifestação explícita acerca da matéria, inclusive com indicação de fundamento normativo e jurisprudencial, afastando-se, de forma motivada, a alegação de nulidade.

No que se refere à suposta omissão acerca da inexistência de jurisprudência dominante, observa-se que o acórdão adotou tese expressa no sentido de que a ora embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, inclusive com referência a precedente do STJ, sendo desnecessária a indicação exaustiva de múltiplos julgados para caracterização de tal entendimento.

No ponto, é importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica central de forma suficiente, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Quanto à alegada contradição, melhor sorte não assiste à embargante.

Conforme exposto ao norte, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, existente entre suas premissas e conclusões, e não a divergência entre a interpretação da parte e o entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso, não há qualquer incoerência lógica no acórdão, que, de forma harmônica, reconheceu a possibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, concluiu pela ausência de prova de vício na escritura pública, com base no art. 373, I, do CPC.

No tocante à alegação de omissão quanto à impossibilidade jurídica de reconhecimento de união estável em razão de impedimento matrimonial, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão foi claro ao concluir, com base no conjunto probatório, pela existência de união estável pública, contínua e duradoura, bem como que o de cujus se apresentava como separado de fato e, ainda, pela ausência de comprovação das alegações da autora, o que, por si só, afasta a necessidade de incursão aprofundada em teses jurídicas que pressuporiam a demonstração fática não verificada nos autos.

Ou seja, a matéria foi apreciada sob o enfoque probatório, fundamento suficiente e autônomo para a manutenção da decisão, não havendo omissão a ser sanada.

No que concerne ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Desta forma, ainda que rejeitados os presentes embargos, tem-se por atendida a finalidade de prequestionamento, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Por fim, constata-se que a real pretensão da embargante é rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas tão somente à sua integração ou aclaramento.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026